Tribunal: TJMT
Processo: 1027447-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027447-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO FELIX PEREIRA - CPF: 027.671.621-39 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), KARLA FERNANDA PARREIRA PEREIRA - CPF: 016.699.431-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – JÚRI - PRISÃO DECRETADA QUANDO DO VEREDITO CONDENATÓRIO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – EXECUÇÃO AUTOMÁTICA - ALEGAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA - OCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA POR FORÇA DE LEI -
EXECUÇÃO AUTOMÁTICA OU PROVISÓRIA AFRONTA O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA -

ORDEM CONCEDIDA.

A execução imediata ou provisória afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, se não for baseada em decreto de prisão preventiva devidamente fundamentada, de acordo com os seus requisitos (art. 312, do CPP) – o que não é o caso, pois a autoridade judiciária, nestes autos, tão somente decretou a prisão por força de lei, em razão do
quantum
da pena, para execução imediata, com base na soberania do veredicto do tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
preventivo em favor de
JOÃO FELIX PEREIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão de decisão que determinou a

expedição de guia provisória de execução de pena e consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Aduz que o paciente foi denunciado pela suposta prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, em 14/11/2023, foi condenado pelo crime descrito na exordial acusatória, ficando a pena final estabelecida em
18 anos de reclusão,
a serem cumpridos em
regime inicial fechado
.

Na oportunidade, a Autoridade Coatora, com base no art. 492, I, “e”, do CPP, determinou a expedição de guia de execução provisória de pena e a consequente expedição de mandando de prisão em desfavor do Paciente, negando o direito de recorrer em liberdade.

Alega-se que a decisão proferida pela Autoridade Coatora se apresenta “
despida de fundamentação idônea, merecendo, inclusive, anulação por violação ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.”
Que a prisão foi decretada pela Autoridade Coatora tão somente em razão do
quantum
de pena aplicado (18 anos), sem qualquer outra fundamentação idônea para tanto.

Aduz ainda que “A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, (art.282, §6o, do CPP), e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada. Além disso, sustenta que não foi observado o princípio da contemporaneidade dos fatos à prisão (17-04-2013 – 14-11-2023).

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para a concessão da ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente, expedindo-se o competente contramandado de prisão para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, confirmando, no julgamento do mérito, a concessão da ordem. (Id.191205162). Juntou documentos (Id. 191205187/191205191).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora. (Id. 191906690). Informações juntadas (id. 193373192).

A douta Procuradoria Gelar de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda manifestou-se pela concessão da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“Habeas Corpus. Homicídio Qualificado. Condenação. Determinada a expedição da guia de execução provisória e do mandado de prisão. Pretendida a expedição do contramandado de prisão. Procedência. Impossibilidade de execução provisória da pena. Ausência de fundamentos para a decretação da Prisão Preventiva. Pela concessão da ordem.”
(id. 197410686).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
JOÃO FELIX PEREIRA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, em razão de decisão que determinou a expedição de guia provisória de execução de pena e consequente expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, negando-lhe o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Sabe-se que, no direito penal brasileiro, a segregação cautelar é considerada exceção, e somente se justifica caso demonstrada sua real necessidade para garantir a ordem pública, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme explicita o artigo 312 do Código de Processo Penal.

Logo, a prisão preventiva, enquanto medida de natureza cautelar e excepcional, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem tampouco é permitida a complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores, conforme precedentes da Superior Corte de Justiça: AgRg no RHC n. 47.220/MG, Quinta Turma, Rela. Mina. Regina Helena Costa, DJe de 29/8/2014; RHC n. 36.642/RJ, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 29/8/2014; HC n. 296.276/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 27/8/2014; RHC n. 48.014/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 26/8/2014.

Passamos a análise dos fundamentos esposados pelo juiz sentenciante, ao decretar a prisão preventiva. Confira-se:

“... Ausentes causas de aumento e diminuição, razão pela qual, fixo a pena definitiva em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Considerando que o tempo de prisão provisória não influenciará no montante de pena para fins de fixação de regime inicial, postergo a realização da detração para a fase

de execução penal.

Fixo o REGIME INICIAL FECHADO para início do cumprimento da reprimenda, consoante art. 33, §2o, alínea “a”, do Código Penal.

Tendo em vista a violência havida, bem como o quantum de pena aplicado, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, e de conceder a suspensão condicional da pena, nos termos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Considerando que a pena fixada é superior a 15 (quinze) anos, nos termos

do art. 492, I, “e”, do CPP, DETERMINO a expedição de guia de execução provisória, em consonância ao RESP 1.973.397 e HC 737.749 do Superior Tribunal de Justiça, com consequente expedição do MANDADO DE PRISÃO, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.068, do Supremo Tribunal Federal.

Consequentemente, NEGO ao réu o direito de recorrer em liberdade.”
(Id. 191205191-p. 246/247).

Como é cediço, nos termos do art. 387, §1o, do CPP, é possível o Magistrado, fundamentadamente, decretar a
prisão preventiva
no bojo da
sentença condenatória, mesmo tendo
o réu permanecido em liberdade durante a instrução processual,
sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Todavia, analisando detidamente os documentos juntados aos autos, observa-se que os fatos ocorreram em 15-04-2013, tendo sido o paciente preso em 17-04-2013, permaneceu segregado até 13-08-2015, quando foi revogada sua prisão preventiva por excesso injustificada de prazo.

Ao ser julgado pelo Tribunal do Júri, o Magistrado proferiu sentença condenatória, e em razão do
quantum
da pena imposta, qual seja,
18 (dezoito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, determinou a expedição de guia de execução provisória, “
em consonância ao RESP 1.973.397 e HC 737.749 do Superior Tribunal de Justiça, com consequente expedição do MANDADO DE PRISÃO, conforme entendimento consolidado pelo Tema 1.068, do Supremo Tribunal Federal
”. Negando ao réu, o direito de aguardar o julgamento do processo em liberdade.

Com efeito, não se olvida aqui que está em debate no Supremo Tribunal Federal a possibilidade da imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada, pela soberania dos veredictos do tribunal do júri (RE 1.235.340/SC, rel. Min Roberto Barroso, repercussão geral reconhecida, tema 1.068), consoante legislação correlata (art. 492, I, “e” do Código de Processo Penal). Contudo, ainda que não tenha uma posição definitiva, certo é que a execução imediata ou provisória afronta o princípio constitucional da presunção de inocência, se não for baseada em decreto de prisão preventiva devidamente fundamentada, de acordo com os seus requisitos – o que não é o caso, pois a autoridade judiciária, nestes autos, tão somente decretou a medida por força de lei – principalmente se se considerar que o réu encontra-se em liberdade desde a data de 13-08-2015, ou seja, a mais de 08 (oito) anos, atendendo aos chamados do Poder Judiciário, não havendo nos autos qualquer notícia de que tenha se envolvido em novo crime, entendimento este divergente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Em relação à questão da
execução imediata ou provisória
, entende-se que, ainda que o art. 492, I, "e" do CPP seja posterior as ADCs. 43, 44 e 54 do STF, o
entendimento predominante na Quinta e Sexta Turmas desta Corte
segue a diretriz jurisprudencial de que
não se admite a execução imediata de condenação pelo Tribunal do Júri
, sob pena de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência (HC 623.107/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020, RHC 93.520/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 21/2/2019). (...) Contudo, o posicionamento da impossibilidade de execução automática decorrente da condenação pelo Tribunal do Júri
não afasta a possibilidade da decretação da prisão preventiva devidamente fundamentada
, como ocorreu na presente hipótese. (...) (AgRg no RHC n. 176.933/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe de 16/6/2023
).”

“HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO. EXECUÇÃO IMEDIATA DO VEREDICTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO.

1. No julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, assentou-se a constitucionalidade do art. 283 do CPP, a condicionar o início do cumprimento da pena ao trânsido em julgado da sentença condenatória, considerado o alcance da garantia do art. 5°, LVII, da CF. Firmou-se a orientação de que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de prisão cautelar ou em virtude de título criminal precluso na via da recorribilidade.

2. Com lastro nos amplos debates e na decisão erga omnes e com efeito vinculante do Supremo Tribunal Federal, apesar da disposição do art. 492, I, "e", do CPP e da discussão ainda pendente de julgamento acerca de sua constitucionalidade (Tema n. 1068 de repercussão geral), a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas compreendem ser ilegal, conforme a interpretação conferida ao direito fundamental da presunção de inocência, mandar prender o réu solto para execução imediata e provisória de condenação não definitiva lastreada em veredicto do Tribunal do Júri, como ocorreu na hipótese.

3. Ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com a autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, § 2o do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva.

4. Habeas corpus concedido.

(HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022.)””

Vale destacar o voto do Ministro Celso de Mello no HC 174.759-MC:

"Não cabe invocar a soberania do veredicto do Conselho de Sentença, para justificar a possibilidade de execução antecipada (ou provisória) de condenação penal recorrível emanada do Tribunal do Júri, eis que o sentido da cláusula constitucional inerente ao pronunciamento soberano dos jurados (CF, art. 5o, XXXVIII, 'c') não o transforma em manifestação decisória intangível, mesmo porque admissível, em tal hipótese, a interposição do recurso de apelação, como resulta claro da regra inscrita no art. 593, III, 'd', do CPP."

Mais uma vez friso que a legalidade da decisão que decreta a prisão preventiva deve explicitar de modo claro e preciso os motivos do convencimento do magistrado quanto à imperiosa necessidade da imposição da medida extrema, que implica em sacrifício à liberdade individual, a ponto de se sobrepor aos princípios constitucionais da presunção de não culpabilidade e do devido processo legal, pois não se pode confundir o
carcer ad poenam
(decorrente de condenação penal definitiva) com o
carcer ad custodiam
, que tem função meramente instrumental e não pode constituir em execução de pena ou punição antecipada.

Desta feita, sendo este caso
excepcional
, que demanda tratamento diferenciado, a concessão da ordem se torna a medida escorreita. Portanto,
concedo a ordem
com o objetivo de
revogar
a prisão automática do paciente, com expedição do contramandado de prisão preventiva, ou alvará de soltura, se já estiver preso, para aguardar o julgamento do processo em liberdade, se por outro motivo não estiver preso
.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial, modifico eu entendimento para
conceder
o
habeas corpus
preventivo impetrado em favor de
JOÃO FELIX PEREIRA,
sem prejuízo de que, havendo indicação de elementos concretos que justifiquem sua prisão preventiva, o juízo de primeiro grau reexamine a matéria
.

Oficie-se o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda para que
expeça o contra mandado

de prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024